Tribunal: CARF
Processo: 10768.008740/99-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
CSRF-T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.008740/99-15 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Resolução no
Resolução no
9202-000.306 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
23 de novembro de 2022 Assunto
Assunto
RETORNO À UNIDADE Recorrente
Recorrente
BBM ARBITRAGEM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que o presente processo retorne a unidade que
administra o crédito tributário e fique sobrestado até o trânsito em julgado do processo n.o
2007.33.00.002121-0, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
106-14.849, proferido pela Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, em 11 de
agosto de 2005, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 405:
IRRF – COMPENSAÇÃO – TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA – 0
recolhimento de imposto cuja exigibilidade estava suspensa por força de decisão
judicial não gera o direito restituição/compensação do valor recolhido. Eventual direito
a crédito s6 surgirá depois do trânsito de decisão judicial definitiva que venha a
reconhecer a inexigibilidade do imposto em questão.
A fim de integrar a mencionada decisão, foram opostos Embargos de Declaração
que deram ensejo ao Acórdão de fls. 470, no qual consta a ementa abaixo transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008740/99-15
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.008740/99-15

Somente cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 484 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 521 e seguintes, para rediscutir a necessidade do trânsito em
julgado da ação judicial para a configuração do direito ao aproveitamento de créditos de
IRRF.
Em seu recurso, aduz o Sujeito passivo, em síntese, que:
a) a ELETROS obteve provimento jurisdicional, em Mandado de Segurança ajuizado
pela ABRAPP, reconhecendo o seu direito de não recolher o IRRF sobre os
rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e variável;
b) a decisão judicial encontrava-se vigente à época dos recolhimentos em questão e em
que foi formulado do pedido restituição/compensação;
c) o artigo 170-A do CTN não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, a discussão
judicial em torno da imunidade dos rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa e
variável não é travada pelo Recorrente, mas sim pela ELETROS;
d) o Recorrente apenas cumpriu determinação judicial no sentido de não efetuar a
retenção do IRRF sobre rendimentos auferidos pela ELETROS. Ocorre que alguns
recolhimentos de IRRF foram efetuados a despeito de haver decisão judicial
determinando o contrário;
e) o Recorrente verificou o fato e repassou os rendimentos integralmente para a
ELETROS, reconhecendo o recolhimento de IRRF como um indébito seu. Repita-se
que essa retenção foi contrária ao provimento jurisdicional proferido;
f) o que se admite apenas a título de argumentação, é preciso notar que o artigo 170-A,
na qualidade de norma limitadora da compensação, somente se aplica às compensações
baseadas em recolhimentos indevidos efetuados após a sua publicação;
g) a Lei Complementar no 104/2001 e, portanto, o artigo 170-A no CTN, passaram a
viger em 11.1.2001. O pedido de compensação em comento foi apresentado em
11.5.1999;
h) o pedido de compensação formulado pelo Recorrente foi indeferido com base na
vedação contida em norma publicada após a sua formulação.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 525 e seguintes, sustentando, em suma, que:
a) a tese da Recorrente vaio de encontro ao entendimento constante da Súmula no 58
desta e. Corte: as variações monetárias ativas decorrentes de depósitos judiciais com a
finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário devem compor o resultado
do exercício, segundo o regime de competência, salvo se demonstrado que as variações
monetárias passivas incidentes sobre o tributo objeto dos depósitos não tenham sido
computadas na apuração desse resultado.
b) falece interesse ao Recorrente, pois, o FUNDO ELETROS aderiu ao parcelamento
especial, instituído pela Medida Provisória no 2.222/2001.
Em 4 de janeiro de 2019, foi solicitada diligência por meio do Despacho de fls
528, propondo, em resumo, a averiguação da existência de inclusão em parcelamento do
objeto do presente processo, bem como a apuração das informações de fls. 477 a 480 nas quais
constam a transferência de débitos para o processo destino n.o 19740-000.467/2004-56, que
se encontra com inscrição em dívida ativa.
Em resposta, foram apresentadas as seguintes informações, fls. 536 e seguintes:
a) os débitos objeto do pedido de compensação não foram incluídos em parcelamento;
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.008740/99-15

b) diante da não conversão do pedido de compensação em declaração de compensação,
os débitos foram enviados para a cobrança pelo processo no 19740.000467/2004-56 e
inscritos em DAU.

Em Manifestação acerca do resultado da diligência, o Sujeito Passivo teceu as
seguintes considerações:
5. Considerando que o valor retido foi devolvido à ELETROS, já que a retenção deu-se
em desacordo com o que foi determinado por decisões proferidas nos autos do MS n.o
1998.34.00.002842-4/DF e do recurso de Agravo n.o 1998.01.00.090224—2, não há
dúvidas de que os requerentes pagaram valores indevidos à União (Fazenda Nacional).
Esse pagamento também não há dúvidas, dá-lhes o direito ao crédito que foi usado na
compensação que está sendo questionada nestes autos e, assim, deve ser homologada.
6. Dito isso, em linha com o que foi demonstrado nos autos, é fato que os débitos aqui
questionados não foram incluídos para pagamento em nenhum programa de
pagamento/parcelamento, pois são manifestamente indevidos.
7. O que o relatório de diligência de fls. 536/537 não esclarece e, assim, pode induzir
essa E. Turma a equívoco, é que os valores de IRRF retidos da ELETROS em
desacordo como o determinado no MS 1998.34.00.002842-4/DF e do recurso de
Agravo n.o 1998.01.00.090224-2 foram sim incluídos pela ELETROS para pagamento
no programa de pagamento/parcelamento instituído pela MP 2.222/01.
8. Ainda que assim não fosse, é fato que em razão de serem esses créditos fruto de
retenção de fonte efetivada em desacordo com determinação judicial e, ainda, terem
dado ensejo a ressarcimento à ELETROS, pelos Requerentes, (i) torna o valor a ele
correspondente um indébito dos Requerentes e, pois, (ii) obriga a ELETROS,
contribuinte de direito, a efetivar seu pagamento (como o fez ao aderir ao programa da
MP 2.222/01 após ter desistido da discussão travada nos autos dos referidos processos
judiciais).
9. Feito esse esclarecimento, no que tange à transferência dos débitos que nestes autos
são questionados para os autos do processo administrativo 19740-000.467/2004-56, vale
mencionar que essa transferência deu ensejo à inscrição dos débitos na dívida ativa sob
o n.o 50 2 06 001368-94 e, pois, à sua cobrança por meio da Execução Fiscal n.o
0017833-16.2007.4.01.3300.
10. Frise-se que em oposição a essa cobrança, os Requerentes apresentaram defesa de
Embargos à Execução Fiscal n.o 0002122-68.2007.4.01.3300, julgada procedente por
sentença que reconheceu ser incabível a exigência do débito aqui questionado, enquanto
não estiver encerrada a discussão travada nos autos deste processo administrativo. Frise-
se que essa sentença foi objeto de recurso de apelação da União que está pendente de
julgamento no E. Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido no que
se refere à necessidade do trânsito em julgado da ação judicial para a configuração do direito ao
aproveitamento de créditos de IRRF.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.008740/99-15

A respeito do tema, o Colegiado a quo consignou entendimento no sentido de que
o fundamento da DRJ para foi o art. 170 do CTN, em face da inexistência de liquidez e certeza
do crédito em questão, e não o art. 170-A do CTN.
Contudo, ao prosseguir na fundamentação, foi disposto que o direito à
compensação pleiteada ficaria resguardado, caso a decisão final a ser proferida nos autos do
processo judicial fosse favorável à Eletros e reconhecesse, por fim, o direito ao
ressarcimento de valores indevidamente recolhidos.
Ademais, destacou a referida decisão que a compensação pretendida também
encontra óbice no art. 74 da Lei n.o 9.430/96, de modo que foi considerada não declarada a
compensação, uma vez que o crédito decorre de decisão judicial não transitada em julgado.
Negada a compensação pleiteada, a Recorrente pugna pela reforma da decisão,
essencialmente, em razão da inaplicabilidade do art. 170-A do CTN, considerando que a vedação
nele disposta não se estende às ações propostas em data anterior (maio de 1999) à vigência desse
dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Além disso, deve ser afastada a citada disposição legal porque a discussão judicial
em torno da imunidade dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras não foi travada pelo
BBM Fundo, mas sim pela ELETROS. Tanto é assim que em virtude de decisão desfavorável
nos autos do MS, o imposto foi recolhido pela ELETROS, conforme comprovado em sede de
diligência, o que reforça a existência do indébito a favor do BBM Fundo, sob pena de evidente
duplo pagamento aos cofres públicos.
Nesse contexto, assevera a Recorrente que apenas cumpriu determinação judicial
no sentido de não efetuar a retenção do IRRF sobre rendimentos auferidos pela ELETROS.
Ocorre que alguns recolhimentos de IRRF foram efetuados a despeito de haver decisão judicial
determinando o contrário.
Identificado tal fato, a Recorrente repassou os rendimentos integralmente para a
ELETROS, reconhecendo o recolhimento de IRRF como um indébito seu.
Diante da situação descrita, após realizada diligência para averiguar a adesão a
parcelamento, com relação ao crédito em exame, alegada pela Procuradoria da Fazenda, em sede
de contrarrazões, pode-se concluir que não houve inclusão em parcelamento do crédito objeto
dos presentes autos.
Contudo, insta salientar, que houve transferência dos débitos do processo sob
julgamento para o processo destino n.o 19740-000.467/2004-56, que se encontra com inscrição
em dívida ativa.
A inscrição em dívida, antecipadamente, enquanto pendente a análise de recurso
na seara administrativa, ensejou a oposição de Embargos à Execução Fiscal pelo Sujeito
Passivo que, posteriormente, foram julgados procedentes para declarar a nulidade da CDA n.o 50
2 06 001368-94.
Da decisão indicada, foi interposta Apelação pela Procuradoria da Fazenda
Nacional recebida com efeito devolutivo e suspensivo, conforme informação disposta no sítio
da Justiça Federal.
Assim, em razão da presunção de certeza e liquidez da CDA, inclusive com
amparo no duplo efeito em que foi recebida a Apelação contra a sentença proferida na apreciação
dos embargos, entendo que o prosseguimento do presente processo administrativo fiscal
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.008740/99-15

depende, de forma direta, do resultado definitivo da execução fiscal oriunda do processo n.o
19740-000.467/2004-56.
Nota-se que a Lei de Execução Fiscal traz, especificamente, as hipóteses nas quais
se pode discutir a Dívida Ativa da Fazenda Pública, como se observa do artigo transcrito a
seguir:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Portanto, não se mostra possível o prosseguimento do processo administrativo
acerca de débito que já se encontra inscrito em CDA, até que haja decisão judicial transitada em
julgado sobre a existência de nulidade da Certidão com a consequente extinção da execução
fiscal.
Tal necessidade decorre da impossibilidade de coexistência de decisões
conflitantes sobre o mesmo crédito, a fim de se evitar que, simultaneamente, haja decisão
judicial mantendo a execução fiscal, em definitivo, e outra decisão administrativa, no processo
sob análise, considerando o lançamento, que possui o mesmo objeto que deu origem à CDA,
como insubsistente, ou, na hipótese de ser mantido, gerando uma duplicidade da exigência
(execução do mesmo crédito em títulos distintos).
Diante do exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que o
presente processo retorne a unidade que administra o crédito tributário e fique sobrestado até o
trânsito em julgado do processo n.o 2007.33.00.002121-0, nos termos do voto da relatora.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 621
DF CARF MF
Original